Tribunal: TJDFT
Processo: 0735341-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RENDA SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As verbas de natureza salarial, a exemplo do salário, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O Estatuto Processual Civil, contudo, excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
2. Se verificado que o devedor, ora agravado, aufere renda mensal, a título de Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social, equivalente a R$1.100,00 (um mil e cem reais), e a dívida exequenda não decorre de prestação alimentícia, é certo que a constrição de tais valores, ainda que parcial, teria o condão de comprometer sua subsistência e a de sua família.
3. Destaque-se que não há falar em prejuízo à efetividade da jurisdição e à razoável duração do processo de origem, tendo em vista que o indeferimento do pedido de penhora de percentual do salário do agravado não tem o condão de obstaculizar o recebimento do crédito exequendo.
4. Ademais, não se extrai que o feito se subsome à “exceção implícita” consignada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp n. 1582475/MG, segundo a qual “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Assim, a garantia legal de impenhorabilidade de remuneração deve ser observada, de modo que não há falar em reforma da r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de penhora de rendimentos do executado.
5. Recurso conhecido e desprovido.